Tribunal: TJES
Processo: 0034945-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034945-15.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL –
ERRO DE PREMISSA – FUNDAMENTAÇÃO VICIADA
– NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Padece de nulidade
, por ofensa
ao princípio da
motivação,
a
decisão administrativa que imputa à empresa reclamada a prática de infração
em evidente erro de premissa
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034945-15.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034945-15.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls. 135/136, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 1411/2012, no qual havia sido imposta multa em desfavor de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelada.

Pelo recurso de fls. 138/142, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que a decisão administrativa impugnada não padece de ilegalidade, eis que foi clara em consignar que a Apelada não compareceu à audiência designada para o dia 01.07.2012.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, às fls. 145/159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls. 135/136, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 1411/2012, no qual havia sido imposta multa em desfavor de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelada.

Pelo recurso de fls. 138/142, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que a decisão administrativa impugnada não padece de ilegalidade, eis que foi clara em consignar que a Apelada não compareceu à audiência designada para o dia 01.07.2012.

Pois bem.

A Apelada alega, em sua causa de pedir, a nulidade da decisão proferida no processo administrativo nº 1411/2012, que lhe impôs (à Apelada) multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos – fls. 60/70), em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal de Vitória.

Todavia, conforme bem consignado na r. sentença vergastada, a decisão administrativa padece, inegavelmente, de nulidade, uma vez que a fundamentação nela declinada não se compatibiliza com os fatos documentados no processo administrativo respectivo.

Com a abertura do processo administrativo em razão de reclamação formalizada por consumidor, designou-se audiência de conciliação para o dia 14.05.2012, da qual a Apelada participou conforme se observa da assentada de fls. 52.

Por força da ausência justificada do consumidor, designou-se nova audiência de conciliação para o dia 01.06.2012, da qual a Apelada, novamente, participou, conforme se extrai da assentada de fls. 57, ocasião, inclusive, em que reduzido a termo as informações prestadas pelo preposto da Apelada ao reclamante Robson Diene Dias:

“2) Dada a palavra à parte reclamada DACASA FINANCEIRA S/A, esta informa que a concessão de crédito não foi realizada devido a ausência de experiência financeira do reclamante. Sendo assim, se reserva ao direito de não liberar o crédito ao autor.”

Considerando a ausência de conciliação entre as partes, determinou-se, ao final da audiência, o encaminhamento do “
presente processo administrativo para decisão da Gerência deste Departamento
” (fls. 57), seguindo-se, após, a decisão administrativa impugnada.

A decisão administrativa, por sua vez, ao justificar a imposição da multa, aponta que a Apelada não participou da audiência de conciliação realizada em 01.07.2012, o que, no entanto, não se harmoniza com a situação fática documentada no referido processo administrativo.

Além da decisão administrativa impugnada fazer referência à audiência de conciliação designada para o dia 01.07.2012, tratou-se, em verdade, da audiência de conciliação designada para o dia 01.06.2012, da qual a Apelada, repita-se, participou, conforme se extrai da cópia do processo administrativo respectivo.

Não prospera, portanto, a alegação recursal no sentido de legalidade da decisão administrativa, posto que a fundamentação nela lançada evidencia erro de premissa que a torna nula (a decisão) por ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

À luz do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL –
ERRO DE PREMISSA – FUNDAMENTAÇÃO VICIADA
– NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Padece de nulidade
, por ofensa
ao princípio da
motivação,
a
decisão administrativa que imputa à empresa reclamada a prática de infração
em evidente erro de premissa
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.